Tribunal: STF
Processo: HC 183159
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alessandro Guiducci Tavares em favor de Marcelo Henrique do Nascimento Lopes, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciorrnik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 521.632/MG. 
    O paciente preso preventivamente e, posteriormente, condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal. 
    Em sede de apelação, a Corte Estadual deu provimento ao recurso defensivo para determinar novo julgamento pelo Tribunal de Júri. Opostos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça reconheceu a omissão, mas manteve a constrição cautelar do paciente. 
    A questão foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 521.632/MG. 
    No presente writ, o Impetrante ressalta, em síntese, o excesso de prazo para formação da culpa, preso o paciente desde 20.3.2015. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Pretende-se a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão de alegado excesso de prazo para formação da culpa.
    Por oportuno, segue a transcrição do voto condutor do acórdão recorrido:
    (…). 
    Quanto ao ponto, cumpre observar que esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Conforme os documentos juntados nos autos da presente impetração, o paciente foi submetido a Júri popular em 20/3/2018, oportunidade em que o Conselho de sentença decidiu pela condenação (fls. 132/133). 
    Em razão de ofensa à Súmula vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal – STF (uso indevido de algemas), o Júri foi anulado em 30/1/2019 (fls. 163/169) e, atualmente, o processo encontra-se aguardando a realização de novo Júri, que foi marcado para data próxima, em 24 de março de 2020.
    Ademais, o acórdão guerreado ressaltou que a necessidade da custódia cautelar foi reafirmada em várias impetrações originárias (n.° 1.0000.15.039117-5/000, 1.0000.16.001715-8/000, 1.0000.16.078949-1/000, 1.0000.18.001102-5/000 e 1.0000.18.030259-8/000 – fl. 214), constatou-se, ainda, diversos pedidos de revogação da prisão cautelar perante o Juízo de piso, segundo informações apresentadas em ofício enviado a este Superior Tribunal de Justiça (fls. 179/180).
    Nesse contexto, conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. 
    Assim, quando o excesso de prazo é provocado pela defesa não se verifica constrangimento ilegal. Nesse sentido, é o enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
    Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.
    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora no encerramento da instrução processual.
    A propósito, colaciono os seguintes precedentes:
    (…).
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, "a", do Regimento Interno
    do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata revogação da constrição cautelar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se, em caráter de urgência, informações junto ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubá/MG.
    Após, com ou sem as informações prestadas, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora